Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-07.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). REDISCUSSÃO DE TESE. VIA INADEQUADA. AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A Embargante alega haver contradição no acórdão prolatado sob o argumento de que a Embargada demonstrou que efetivamente recebeu o valor integral da fatura de outubro/2023, logo a sua obrigação de provar o pagamento foi suprimida.
5. Foram apresentadas contrarrazões (ID 66038369).
6. Da análise dos autos, constata-se que as provas apresentadas foram devidamente analisadas, não havendo qualquer vício a ser sanado. Como exposto no acórdão embargado nos itens 6/7, em se tratando de ressarcimento de dano material, o valor do dano deve ser cabalmente demonstrado, nos moldes do artigo 373, I, do CPC.
7. Assim, o acórdão está devidamente fundamentado com argumentos que se sobrepõem à tese apresentada pela Embargante, cabendo observar que os embargos não se prestam à rediscussão de matéria e que o mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.